Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Calúnia. Difamação. Injúria Procuração. Cerceamento de defesa. Prova. Nulidade. Concurso formal.
1 – Na ação penal privada, os vícios na procuração podem ser sanados enquanto não esgotar o prazo decadencial de 6 meses (CPP, arts. 38 e 568).
2 - Tendo a resposta à acusação sido apresentada pela Defensoria Pública e, depois, o querelado constituído advogado, que arrolou testemunhas e prosseguiu na defesa, arguindo preliminares que entendeu cabíveis, as quais foram apreciadas pelo juiz de origem, não há nulidade, máxime se não demonstrado que houve prejuízo para a defesa.
3 - Dúvida quanto à autenticidade das postagens na rede social “instagram” incumbe aquele que a levanta demonstrar a irregularidade.
4 - Age com dolo de injuriar, difamar e caluniar o agente que posta mensagens em rede social, imputando à vítima crime que sabe ser falso – “roubo” de perfil de rede social de artista - e ofendendo sua honra subjetiva, chama-a de “velho mentiroso”, hipócrita, afirmando que ela é desleal em suas relações profissionais.
5 - O fato do querelado nomear o crime que imputou ao querelante como roubo, quando na verdade diz respeito a violação de direitos autorais (art. 184 do CP c/c L. 9.610/98) -, não afasta a tipicidade do crime de calúnia. Basta que o agente impute, falsamente, fato previsto em lei como crime.
6 - Os crimes contra a honra, cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal. Considerando a quantidade de crimes cometidos – três – recomendável o aumento da pena do crime mais grave em 1/5.
7 – Apelação não provida.